Tribunal: TJMT
Processo: 1010336-88.2024.8.11.0045
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010336-88.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[ADEMAR JACINTO - CPF: 349.054.301-78 (RECORRENTE), MARILCE DO AMARAL CAMARGO - CPF: 879.155.701-10 (ADVOGADO), JONAS CAMARGO DOS SANTOS - CPF: 475.501.719-04 (RECORRIDO), FABIO SOUZA PONCE - CPF: 714.955.501-25 (ADVOGADO), HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - CPF: 465.277.297-15 (ADVOGADO), MARIANA LARISSA PIRES ARRUDA - CPF: 053.882.251-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA. DEVER DE CUIDADO INDISPENSÁVEL À SEGURANÇA NO TRÂNSITO. ART. 29, INSISO II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ORÇAMENTOS SEM IMPUGNAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. CONDENAÇÃO PELA MÉDIA. READEQUAÇÃO. ORÇAMENTO DE MENOR VALOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 296189893 – reclamação no
1010336-88.2024.8.11.0045
– Juizados Especiais de Lucas do Rio Verde
), que deferiu o pedido, com dano material no valor de R$ 29.693,86 (
vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos).

- PRELIMINAR.

- da impugnação à gratuidade.

O deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, é presumido, quando não expressamente indeferido por decisão fundamentada, bem como, imprescindível à sua revisão, a demonstração objetiva da incompatibilidade financeira do beneficiado. Precedentes. (
STJ - AgRg n. 440.971/RS – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 3/2/2016 - DJe 17/3/2016
) e (
STJ – 1a T - EDcl no REsp 1513402/RS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL 2015/0023424-0 – rel. Ministro SÉRGIO KUKINA – j. 22/03/2021 - DJe 25/03/2021
).

Rejeito, portanto, a preliminar.

- MÉRITO.

- da situação fática.

Relatam os Autores/Recorridos, que em 5/9/2024, no período da manhã, transitavam na Avenida Mato Grosso, na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, quando uma motocicleta os ultrapassou, e logo em seguida houve a necessidade de frear o veículo, vindo o Recorrente, posteriormente, atingir na “traseira”, o veículo dos Autores.

Com a reclamação inicial, foram juntados 3 (três) orçamentos, para conserto do veículo.

- da prova produzida.

Resta incontroverso:
- a propriedade do veículo (id. 296189851); - a colisão traseira (id. 296189859); - a ausência de prova da manobra inesperada e determinante do acidente, causada por terceiro.

- da presunção de culpa.

O motorista que colide na traseira do veículo que vai à frete, descumpre regra de ouro do trânsito, ou seja, o binômio velocidade/distância (
art. 29, inciso II do CTB
).

Assim, a exclusão da presunção de culpa, só pode ser elidida com prova inescusável, afastando a responsabilidade do condutor que colidiu na traseira do veículo que ia à frente, por culpa de terceiro, no caso, inocorrente. Precedente. (
STJ – 4a T – AREsp n. 2.653.622 - rel. Ministro João Otávio de Noronha – j. 1/8/2025 - DJEN 5/8/2025
).

Nesse sentido:

“...Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

(...)

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;...”.

- do dano material.

Para demonstrar o dano material, os Recorridos apresentaram 3 (
três
) orçamentos, sendo:

- (
id. 296189862
), no valor de R$ 26.163,20 (
vinte e seis mil cento e sessenta e três reais e vinte centavos
);

- (
id. 296189863
), no valor de R$ 38.422,40 (
trinta e oito mil quatrocentos e vinte e dois reais e quarenta centavos
); e,

- (
id. 296189864
), no valor de R$ 24.495,93 (
vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos
).

O juízo de origem deferiu o dano material, como requerido na reclamação inicial
“média dos orçamentos apresentados”
, que ficou no montante de
R$ 29.693,86
(vinte e nove mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e seis centavos)
.

No caso, o valor deve respeitar o menor orçamento apresentado, independentemente de realização do serviço (
Nota Fiscal, comprovante de pagamento, etc...
). Cabe à parte contrária promover a impugnação específica em relação aos orçamentos indicados. Precedentes. (
TJMT – 3a TR – RI no 1032605-53.2024.8.11.0003 – rel. Juiz. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA. – j. 24/7/2025
) e (
TJMT – 5a CDPv – RApC no 1016560-40.2021.8.11.0015 – REL. Desembargador SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA – j. 13/08/2024 - DJE 15/08/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, para condenar o Recorrente em dano material, no valor de
R$ 24.495,93 (
vinte e quatro mil quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos
), correspondente ao menor valor do orçamento apresentado
, com incidência da taxa SELIC (
que engloba juros e correção
), nos termos da lei no 14.905/24 e REsp. no 1.795.982/SP, a partir desta data (
Súmula 362/STJ
), mantendo-a, no mais, como lançada.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025